Tribunal: TJDFT
Processo: 0746064-60.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-10-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Cruz Macedo Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Número do processo: 0746064-60.2020.8.07.0000 PACIENTE: JOEFERSON SILVANO DIAS IMPETRANTE: DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL AUTORIDADE: JUÍZO DO NUCLEO DE AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA D E C I S Ã O Cuida-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado pela DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL em favor de JOEFERSON SILVANO DIAS, tendo em vista a conversão de sua prisão em flagrante em preventiva pelo Juízo do Núcleo de Audiências de Custódia, conforme decisão de id 20650447, p. 22/29, pela suposta prática do crime de furto (art. 155, caput, do CP) à estabelecimento comercial. Em síntese, a impetrante sustenta (id 20650447, p. 19/21) a inconstitucionalidade do §2o do art. 310 do CPP, salientando que o crime foi praticado sem violência ou grave ameaça à pessoa, de modo que não haveria falar em periculosidade ou gravidade concreta a justificar a prisão preventiva, embora o custodiado seja reincidente, pois foram roubadas apenas barras de chocolate. Pede, ao final, a decretação da inconstitucionalidade incidental do §2o do art. 310 do CPP e a concessão de liberdade provisória ao paciente, juntamente com a fixação das cautelares diversas da prisão, dentre elas a proibição de retornar ao local dos fatos. É o relato do essencial. DECIDO. Em que pese aos argumentos da impetrante, não vejo razões bastantes para a reversão, neste âmbito processual, do decreto da prisão preventiva da paciente, já que o pedido liminar em habeas corpus, como sabido, sequer encontra previsão legal, mas decorre de construção jurisprudencial que pressupõe constrangimento ilegal verificável de forma incontroversa e apenas nos casos nos quais a urgência, a necessidade e a relevância da medida restam evidenciadas. A rigor, ao contrário do que alega a Defesa, da simples leitura da decisão que decretou a prisão preventiva do paciente já é possível extrair dados concretos que indicam, ao menos nesse primeiro exame, o atendimento aos requisitos e pressupostos exigidos por lei para a prisão cautelar, não havendo, pois, ilegalidade patente a ser sanada em medida liminar. De fato, a decisão impugnada menciona a necessidade de se resguardar a ordem pública, deduzida a partir do histórico de seis condenações do paciente, já transitadas em julgado, pela prática do mesmo crime (furto). Além disso, menciona dois eventos recentes de furto em que o paciente fora posto em liberdade, e que, apesar das oportunidades concedidas, volta a delinquir. Confira-se: Quanto à prisão, ela é necessária para o resguardo da ordem pública. O autuado já foi condenado definitivamente 06 (seis) vezes pelo crime de furto, nas ações penais de números 2012.03.1.010284-4, 2013.03.1.019448-7, 2015.03.1.009691-4, 2013.03.1.038225-3 e2016.03.1.010304-4. Além disso, no dia 28 de julho deste ano de 2020, foi flagrado supostamente furtando e teve seu flagrante convertido em preventiva por este NAC. Foi solto pelo Egrégio TJDFT, em habeas corpus. Por fim, no dia 23 de agosto de 2020, foi solto mais uma vez por este Núcleo de Audiência de Custódia, ocasião em que também foi flagrado supostamente praticando furto. (id 20650447, p. 28) Tais elementos indicam, nesse primeiro exame, o acerto da decretação da prisão cautelar, diante do risco concreto que a sua liberdade representa à ordem pública, especialmente pelos indícios de que o acusado não atende às regras de convívio em sociedade, tanto que já foi julgado e condenado mais de uma vez, mas permanece envolvido com a criminalidade, o que também afasta, neste momento, a aplicação de medidas cautelares diversas, por se mostrarem insuficientes à proteção do bem jurídico em questão. Nessa primeira análise, portanto, é possível vislumbrar, ao contrário do que defende a impetração, que o acautelamento provisório está fundamentado na garantia da ordem pública não em razão do furto de barras de chocolate, mas sim da reiteração delitiva. Assim sendo, estando a decisão ora impugnada suficientemente fundamentada nos pressupostos e requisitos da prisão preventiva previstos em lei, não há ilegalidade aparente a ser sanada em sede liminar de habeas corpus. Nesse quadro, tenho, por ora, que há de ser mantida a segregação, sendo que as alegações desenvolvidas na inicial serão evidentemente esmiuçadas por ocasião do julgamento do mérito da impetração. Com essas considerações, INDEFIRO o pedido liminar. Publique-se. Requisitem-se informações ao douto Juízo de origem. Em seguida, remetam-se os autos à douta Procuradoria de Justiça. Após, sejam conclusos a esta Relatoria. Brasília-DF, 19 de outubro de 2020. Desembargador Cruz Macedo Relator